Tribunal: TJDFT
Processo: 0729983-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729983-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS PAULO SANTOS DE OLIVEIRA, VITORIA MOREIRA DE FIGUEIREDO, CARLA NATALIA VICENTE PINHEIRO, LIANDRA OLIVEIRA DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO TRELINSKI AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Os pacientes, presos em flagrante e já denunciados pelos crimes de associação criminosa, tentativa de furto mediante fraude e uso de documento falso, tiveram a prisão convertida em preventiva, em 17.7.24, para garantia da ordem pública. A paciente Vitória Moreira de Figueiredo foi denunciada também por receptação ((ID 61795524, p. 2/5). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Os crimes imputados aos pacientes não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça. Os pacientes são primários, com trabalho lícito, residência fixa e filhos menores de idade. Além disso, o paciente Luis Paulo Santos de Oliveira tem três filhos com 3, 5 e 6 anos de idade, respectivamente – o último autista e com paralisia cerebral (ID 61795534). A paciente Carla Natalia Vicente Pinheiro tem filho de 4 anos de idade, está grávida de 5 meses e trabalha como recepcionista em empresa em São Paulo (IDs 61795531/2). A paciente Liandra Oliveira da Silva tem 3 filhos de 4, 5 e 6 anos de idade, respectivamente (ID 61795533). A paciente Vitória Moreira de Figueiredo tem filha menor de idade (não há informações sobre a idade nem documento comprobatório de filiação). Pede sejam revogadas as prisões preventivas ou, subsidiariamente, substituídas por prisões domiciliares ou, ainda, por medidas cautelares diversas. Os pacientes - narra a denúncia -, oriundos de São Paulo, estavam no Distrito Federal cometendo crimes de furto mediante fraude com cartões bancários das vítimas. Associaram-se com o fim de cometer crimes, notadamente contra o patrimônio. Em 16.7.24, após abrirem conta corrente em nome da vítima, no banco BMG, e solicitarem cartão bancário para ser entregue na residência dela, foram ao endereço da vítima para receber o cartão. A paciente Liandra Oliveira da Silva foi à portaria e se apresentou ao porteiro como se fosse a vítima, mostrando documento falso, com sua fotografia e o nome da vítima. Disse que estava aguardando cartão bancário. O porteiro suspeitou de golpe, tirou fotografias do documento apresentado e telefonou para o filho da vítima, que chamou a polícia. A paciente Liandra Oliveira da Silva foi presa em flagrante. Momentos depois, sem perceber que Liandra fora presa, os pacientes Luis Paulo Santos de Oliveira e Vitória Moreira de Figueiredo foram à portaria em busca de Liandra. A paciente Carla Natalia Vicente Pinheiro permaneceu no veículo, para garantir a fuga dos demais. O porteiro chamou a polícia e todos foram presos em flagrante. Com o grupo foram encontrados envelopes de cartões bancários com o nome da vítima com endereços diversos. O motoboy que faria a entrega do cartão informou aos policiais que havia entregado cartão da mesma vítima em endereço diferente. Apurou-se, ainda, que a paciente Liandra Oliveira da Silva responde por estelionato cometido no Distrito Federal, com o mesmo modus operandi (autos no 0707362-31.2023.8.07.0003). A paciente Vitória estava com aparelho celular produto de furto. Verificou-se que havia conta corrente aberta em nome da vítima e crédito disponível (denúncia - ação penal, ID 204702608). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Os pacientes atuavam de forma organizada em crimes contra o patrimônio. Ao que tudo indica vieram de São Paulo para cometer crimes no Distrito Federal. Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, os pacientes continuarão cometendo novos crimes. A gravidade concreta dos crimes – associação criminosa formada por pessoas oriundas de São Paulo voltada a cometer crimes de furto mediante fraude e falsificação de documentos no Distrito Federal - demonstra a periculosidade dos pacientes e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Além disso, a paciente Liandra Oliveira da Silva responde a ação penal por estelionato cometido com o mesmo modus operandi, 10 dias antes dos fatos, na companhia de pessoas ainda não identificadas. Como bem salientou a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, “Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, há indícios de que as autuadas tenham vindo ao Distrito Federal, em organização criminosa, para praticar golpes reiterados. Foram apreendidos cartões e documentos falsos que corroboram a reiteração criminosa. A reiteração criminosa em golpes dessa natureza expõe à risco a sociedade e a ordem pública do Distrito Federal. O retorno das autuadas ao Estado de São Paulo pode inviabilizar, ademais, a instrução do processo e a obtenção de eventuais provas. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive porque as autuadas residem em outro Estado da Federação e estão temporariamente no Distrito Federal.” (ID 61795524, p. 4/5). Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas no momento. Os pacientes residem em São Paulo e há provas apenas do trabalho da paciente Carla Natalia Vicente Pinheiro. Os demais não provaram o trabalho lícito. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive porque os pacientes residem em outro Estado da Federação e estão temporariamente no Distrito Federal. O retorno dos pacientes ao Estado de São Paulo pode inviabilizar, ademais, a instrução do processo e a obtenção de eventuais provas. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que os pacientes têm domicílio certo e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Pede o impetrante seja concedida prisão domiciliar aos pacientes, que têm filhos menores. Quanto ao paciente Luis Paulo Santos de Oliveira, não há provas de que os filhos menores e o filho portador de deficiência dependem exclusivamente dele, a justificar a prisão domiciliar. Em relação às pacientes mulheres, uma delas grávida, recomendável aguardar as informações para examinar a possibilidade de substituir a prisão por domiciliar ou outras medidas cautelares. Ressalte-se que os pacientes, oriundos de São Paulo, estavam no Distrito Federal com o intuito de cometer crimes. Tudo indica que os filhos menores estavam em São Paulo, aos cuidados de outras pessoas, o que demonstra, ao menos nesse exame preliminar, que os pacientes não são os únicos responsáveis pelos cuidados das crianças. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES